Tribunal: TJDFT
Processo: 0733773-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733773-57.2022.8.07.0000 PACIENTE: JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES, preso em flagrante no dia 23 de agosto de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, e, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, por ocasião da realização da audiência de custódia. Assevera que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto afasta a aplicação do princípio da homogeneidade ante a possibilidade de imposição de regime inicial mais brando em eventual condenação do paciente. Sustenta estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Diz que a prisão é medida de exceção, cabendo, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da manifesta desproporcionalidade da segregação, acarretando constrangimento ilegal. O paciente é primário, não subsistindo evidências de que a sua liberdade seja capaz de colocar em risco a ordem pública, além de estar disposto a colaborar com as autoridades. Colaciona precedentes. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva e o paciente colocado em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alega o impetrante, a decisão ora impugnada, pelo menos nesta análise preliminar, demonstra, de forma suficiente, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Num. 40053054): “2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores da conduta imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Trata-se de delito de tráfico. Os agentes responsáveis pela prisão estavam em campana no local e passaram a filmar a venda de drogas, que era realizada por duas pessoas do sexo masculino. No início o autuado João Victor foi visto escondendo um pacote na cerca de uma casa nas proximidades. Posteriormente, várias pessoas chegavam no local e havia troca de objetos. Os autuados também deixavam o local com uma motocicleta, possivelmente para realizar entrega de entorpecentes. Após a abordagem, foram encontradas diversas porções de maconha e cocaína próximas aos autuados, sendo que estes lançaram ao chão as substâncias ao perceberem a aproximação dos policiais. Também foram encontradas porções de maconha no interior da barbearia e recuperadas as porções de maconha e cocaína que João escondeu em local próximo. As porções estavam acondicionadas em porções pequenas, o que indica a preparação para venda. A intensa movimentação, a utilização do veículo e a preparação do entorpecente demonstram que os autuados praticam o comércio de drogas de forma corriqueira. (...) O autuado João Victor é jovem e possui diversas passagens quando menor, por fatos análogos à roubo entre outros atos praticados contra o patrimônio. Chegou a cumprir medida de internação. Quando maior, responde a processo por furto, e possui passagem por este Núcleo no ano de 2021, ocasião em que foi deferida a liberdade provisória. O autuado Keven também possui diversas passagens quando menor e chegou a cumprir medida de semiliberdade, por fato análogo ao crime de homicídio. Tem passagens anteriores por porte de drogas para consumo pessoal. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES; DATA DE NASCIMENTO: 21/05/2002; MÃE: MÔNICA DOS SANTOS RODRIGUES E KEVEN MATHEUS SOUSA DA SILVA; DATA DE NASCIMENTO: 13/06/2003; MÃE: FRANCISCA ELIANE SOUSA DA SILVA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” O Auto de Prisão em Flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente preso em flagrante, em conjunto com seu comparsa, quando trazia consigo e tinha em depósito, para difusão ilícita, 02 (duas) porções de maconha, envoltas individualmente em plástico, perfazendo a massa líquida de 53,04g (cinquenta e três gramas e quatro centigramas); b) 14 (catorze) porções também de maconha, envoltas individualmente em plástico, perfazendo a massa líquida 21,46g (vinte e um gramas e quarenta e seis centigramas); e c) 03 (três) porções de cocaína, envoltas individualmente em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,34g (um grama e trinta e quatro centigramas). O paciente foi abordado por policiais que realizavam campana na QN 8E, Conjunto 03, lote 17B, no Riacho Fundo II, tendo a equipe filmado o momento em que o paciente vendia a droga a usuários e quando ele escondeu um pacote na cerca de uma das casas das proximidades, retornando em seguida para o interior de uma barbearia, onde utilizavam como disfarce para o comércio ilícito. A equipe policial registrou em vídeo a chegada de pessoas e a troca de objetos realizada com o paciente e seu comparsa, além de ter sido possível ver que eles, em alguns momentos, saiam de motocicleta e retornavam ao local, evidenciando que também promoviam o tráfico pelo sistema de “delivery”. Ressalto que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público (Num. 40053054). O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, a demonstrar a periculosidade do agente. Ressalte-se, ainda, que embora o Paciente seja jovem e tecnicamente primário, a decisão impugnada consignou que ele possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, por fatos análogos inclusive a latrocínio, entre outros atos praticados contra o patrimônio. Chegou a cumprir medida de internação. Após atingir a maioridade, responde a processo por furto qualificado, com sentença condenatória pendente de recurso (Num. 40053054), além de possuir passagem pelo NAC no ano de 2021, ocasião em que foi deferida a liberdade provisória, o que justifica a decretação da segregação cautelar para assegurar a ordem pública e frear a reiteração delitiva. Nesse sentido: HABEAS CORPUS - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REITERAÇÃO DELITIVA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - INEFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 1) O histórico do paciente é razão hábil a justificar a prisão preventiva. Conforme orientação consolidada no âmbito do c. STJ, "a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 2) É indiscutível que a 'prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar', nos termos do art. 282, parágrafo 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. (Acórdão 1359036, 07195304520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, ao menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), notadamente em razão do fato de que já havia sido concedida recentemente liberdade provisória ao paciente, conforme consignado. O fato de o paciente ser primário é condição favorável, porém, por si só, não é suficiente para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator